Tribunal: TJMT
Processo: 1013011-33.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013011-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSMARINO JOSE DE MELO - CPF: 088.384.706-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VANDERLEI MURILO BIANCHI - CPF: 840.433.181-20 (AGRAVADO), RAFAELA ROSTIROLLA BIANCHI - CPF: 810.696.421-34 (AGRAVADO), ANTONIO SANTANA NESTORIO - CPF: 413.882.759-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DISCUSSÃO ACERCA DA CONSTITUIÇÃO DO TITULO EXECUTÓRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TUTELA ANTECIPADA PARCIALMENTE DEFERIDA PELO JUIZO
A QUO
– EXCLUSÃO DO NOME DOS EXECUTADOS JUNTO AO SERASA/SPC – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Demonstrado pelo juízo
a quo
a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão interlocutória que deferiu parcialmente o pedido dos executados, somente para excluir seus nomes do banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito (Serasa/SPC) é medida que se impõe, sem prejuízo da regular instrução processual e oportuno exame das matérias correlacionadas ao tema no juízo de origem
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1013011-33.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A

AGRAVADOS:

VANDERLEI MURILO BIANCHI e RAFAELA ROSTIROLLA BIANCHI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
.
, contra decisão interlocutória, proferida pelo MMº Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT,
Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva
(Id 133909694), que nos autos dos Embargos à Execução nº. 1000228-67.2022.8.11.0110, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a exclusão do nome dos embargantes (agravados) do registro de bancos de dados do Serasa/SPC com relação ao discutido nos autos da Ação de Execução nº. 1000126-45.2022.8.11.0110.

Em suas razões recursais (Id 133909690), o Banco agravante aduz que na decisão recorrida não houve o preenchimento do requisito da fumaça do bom direito.

Argumenta que
“
procuração e substabelecimento lançado no Id nº 88759299 dos autos da execução principal os embargantes/agravados concederam procuração com amplos poderes sob o imóvel dado em garantia, em seu nome, ao Sr. Manuel Dias Oliveira, brasileiro, corretor de imóveis”
(sic).

Alega que
“no gozo dos poderes recebidos pelos agravados, o Sr. Manuel Dias Oliveira substabeleceu ao Sr. Nilton Pereira dos Santos, brasileiro, corretor de imóveis, inscrito no CPF nº 214.460.978-03, os mesmos poderes que lhe foram conferidos, e a referida pessoa substabelecida acima realizou a operação, no gozo de seus poderes, em nome dos agravados, dando o imóvel rural como garantia da cédula de crédito objeto da execução de título extrajudicial outrora mencionada”
(sic).

A instituição bancária agravante reafirma que
“
Deste modo, tem-se que não existe fumaça do bom direito no caso em questão, pois a Cédula de Crédito Bancário foi pactuada legalmente com observância a todos os requisitos legais expostos no bojo do artigo 104 do Código Civil”
(sic).

Ao concluir, assevera que
“estando demonstrado que a Cédula objeto da execução principal foi assinada por terceiro com amplos poderes para assim fazer em nome dos agravados, tem-se que caiu por terra um dos requisitos cumulativos ora em debate”
(sic).

A par desses argumentos e a arguição da presença dos requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
, o agravante requer liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida.

No mérito, pugna pelo provimento recursal, a fim de reformar a decisão de primeiro grau e manter a inscrição dos nomes dos executados/agravados no Serasa SPC
“
haja vista que é um direito do Exequente com seus devedores inadimplentes e se trata de um mecanismo que visa estimular os maus pagadores e procurarem uma forma de cumprir suas obrigações contratuais”
(sic).

O pedido para concessão de efeito suspensivo foi
indeferido
em 29/07/2022 por esta Relatora (Id 136247725), tendo o agravante interposto
Agravo Interno
(Id 141008154) com o objetivo de retratação ou reforma da referida decisão
.

Nas
contrarrazões
(Id 140842156), os agravados arguiram a presença do
fumus boni iuris
na decisão recorrida, mediante a assertiva de que
“todo o fundamento dos Embargos à Execução é a alegação de fraudes e de desconhecimento total dos signatários da indigitada cédula bancária”
(sic).

Os agravados indicam rol de documentos pessoais
“
onde pode ser identificadas as firmas dos Agravados em confronto com as firmas apostas nos documentos que instruem a indigitada e indevida execução em face dos Embargados”
(sic).

Invocam ainda as disposições do art. 661, § 1º do Código de Processo Civil para sustentar a necessidade de poderes específicos na outorga da procuração.

Por fim, pugnam para que seja desprovido o presente recurso e mantida integralmente a decisão recorrida.

O agravante anexou guia de recolhimento do preparo recursal (Id 134183693).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O teor recursal reside no inconformismo do Banco agravante com a decisão interlocutória proferida nos autos de Embargos à Execução nº.
1000228-67.2022.8.11.0110
,
onde
o Juízo de origem deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar somente a
exclusão do nome dos
embargantes (executados) e ora agravados,
do registro de bancos de dados do Serasa/SPC correspondente ao que se discute nos autos da Ação de Execução nº. 1000126-45.2022.8.11.0110.

Transcrevo trecho da decisão agravada no ponto específico (Id 133909696):

“(...)
Em análise às alegações dos autores, bem como da documentação acostada aos autos, tem-se o
fumus boni iuris
, visto que, de fato, as assinaturas lançadas na cédula de crédito bancária se divergem às apresentadas pelos embargantes em seus documentos pessoais.

Quanto ao
periculum in mora,
tem-se que os autores são empresários, e a negativação destes junto aos órgãos de proteção de crédito Não obstante, não se verifica a existência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, podendo a mesma ser modificada ou revogada a qualquer tempo, nos termos do caput do artigo 296 do Código de Processo Civil.

Já no que se refere ao pedido de levantamento da penhora e arresto do imóvel rural dado em garantia, tem-se que este sequer foi efetuado no bojo dos autos de execução. No mais, entendo que tal alegação, por uma questão de cautela, merece de maiores discussões com a imperiosa necessidade da oitiva da parte embargada, para melhor orientar a decisão deste Juízo.

Desta feita, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte embargada providencie a exclusão do nome da parte autora do registro de bancos de dados do SERASA/SPC, com relação ao discutido nos autos nº 1000126-45.2022.8.11.0110, no prazo de 48 h, sob pena de aplicação de multa diária
.”

Nesse contexto, a controvérsia cinge-se em verificar se estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência inerente à ordem judicial para exclusão do nome dos executados nos registros dos órgãos de proteção ao crédito.

Na origem, o caso envolve ação de execução de título extrajudicial
sob nº.
1000126-45.2022.8.11.0110,
aforada pelo Banco Bradesco (agravante) contra Debora Henrique de Araujo, e contra
Vanderlei Murilo Bianchi e Rafaela Rostirolla Bianchi, estes na condição de terceiros garantidores (agravados).

O objeto executado corresponde à
Cédula de Crédito Bancário nº. 374906 (054/9129806), datada de 13/12/2019, no valor originário de R$1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), com vencimento em 25/11/2012, emitida em favor de Debora Henrique de Araújo, com a indicação dos agravados na qualidade de terceiros garantidores, e oferecimento de garantia real de um imóvel rural (Fazenda), conforme Id 78538275 dos autos de origem.

Os agravados (Vanderlei e Rafaela) opuseram Embargos de Execução nº.
1000228-67.2022.8.11.0110,
mediante a alegação da ocorrência de “
fraudes e de desconhecimento total dos signatários da indigitada cédula bancária”
(sic).

Afirmaram que
“
não assinaram a Cédula Crédito Bancário nº 374906”
e acrescentaram que
“
As assinaturas, apostas em seus nomes, no respectivo contrato, são falsas, a falsidade da assinatura é grosseira e pode ser identificada/constatada a olho nu
”
(sic).

Lado oposto, a Instituição Bancária (agravante) arguiu que os agravados concederam procuração com amplos poderes sob o imóvel dado em garantia, para a pessoa de Manuel Dias Oliveira, corretor de imóveis, que por sua vez substabeleceu para Nilton Pereira dos Santos, corretor de imóveis, os mesmos poderes que lhe foram conferidos, tendo realizado a operação em nome dos agravados, dando o imóvel rural como garantia da cédula de crédito objeto da execução de título extrajudicial.

Pois bem.

É cediço que a tutela de urgência, a teor do que dispõe o art. 300 do CPC, pode ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em que pese o teor das afirmações do Banco agravante acerca da regularidade dos instrumentos procuratórios para consubstanciar a operação de crédito bancário,
não se pode olvidar as arguições postas pelos agravados inerentes à falsidade de assinaturas no respectivo título.

Asseveram que
em virtude de supostas fraudes em instrumentos de procurações, não outorgadas pelos mesmos, cujos terceiros garantidores do débito perseguido pelos agravantes
“hipotecaram fraudulentamente imóvel dos Agravados na indigitada Cédula de Crédito Bancário nº 374906”
(sic).

Para corroborar com os
indícios
da probabilidade do direito, vindicado pelos agravados/embargantes, estes anexaram documentos a demonstrar divergências nas assinaturas em relação àquelas inseridas na cédula de crédito bancário, situação que impõe imprescindível averiguação, mediante dilação probatória, a tempo e modo adequado.

Evidenciado ainda o risco de dano diante da negativação do nome dos executados junto ao Ser
asa/SPC, o que implica, inequivocamente, na restrição ao crédito e conforme averbado pelo juízo a quo,
“
pode conferir prejuízos e impossibilitando que os embargantes exerçam suas atividades laborais”
(sic).

Nesse contexto, a decisão interlocutória recorrida não se mostra equivocada, e sim, revestida de prudência e cautela para a oportuna e adequada aferição pelo juízo
a quo
acerca da regularidade do título executório em relação aos ora agravados.

Assim, os elementos
existentes nos Embargos à Execução são suficientes
para demostrar os requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida no juízo de origem, para
tão somente
excluir o nome dos executados/agravados do banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito.

Oportuno trazer à colação precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em matéria assemelhada:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO -
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - TUTELA DE URGÊNCIA - EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. I - Segundo o art. 300 do CPC, são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência: a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Estando em discussão a existência do débito, não é razoável manter ou permitir a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez verificado que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Além disso, há risco de lesão ao direito do agravante caso seu nome seja mantido nos órgãos de proteção ao crédito. Não há, ainda, a necessidade de prestação de caução por parte do suposto devedor, tendo em vista que a própria existência do débito se encontra em discussão. Por outro lado, não há qualquer risco de prejuízo ao credor em aguardar posterior julgamento da ação para nova inscrição, caso se constate que a mesma é devida.”
(AI: 10127267920188110000 TJ-MT, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 20/03/2019, Data de Publicação: 26/03/2019)

Por fim, imperioso ressaltar, a matéria devolvida a esta Corte pela via do agravo se limita em verificar a presença dos pressupostos da tutela de urgência concedida pelo magistrado singular, de modo que o aprofundamento em relação à regularidade do título executório, e, por consequência, da execução, impendem de exame no juízo de origem, com a oportuna instrução processual.

As razões do recurso deste agravo não se mostram suficientes para alterar a decisão agravada quanto ao deferimento da medida liminar para exclusão do nome dos executados/agravados junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO S.A.
mantendo-se hígida a decisão interlocutória agravada por seus próprios fundamentos.

Por consequência, resta
prejudicada
a análise do agravo interno (Id 141008154).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022